Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade na cobrança de tarifas e juros.
2.A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de enfrentamento de fundamentos jurídicos, especialmente quanto à aplicação do REsp no 1.061.530/RS, à abusividade dos juros remuneratórios e à prática de venda casada. Requereu também o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; (ii) definir se houve omissão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios e da prática de venda casada; e (iii) avaliar a possibilidade de prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada sobre a legalidade da taxa de juros pactuada, destacando que sua fixação não ultrapassava os limites médios de mercado e que não se evidenciava onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada à consumidora. Reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8.Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.